Tribunal: TJDFT
Processo: 0736088-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736088-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MIKAEL ALEXANDRE DA SILVA PINHEIRO IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de MIKAEL ALEXANDRE DA SILVA PINHEIRO, atualmente preso no Centro de Internamento e Reeducação, tendo sido apontada como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais em Regime Aberto. Em suas razões (Id. 50716134 – pp. 1/6), a defesa técnica informa que: a) “no dia 28 de junho de 2021, o paciente foi preso em flagrante em decorrência de roubo majorado, que deu início ao Processo n.o 0722251-64.2021.8.07.0001” (p. 2); b) “no dia 01 de julho daquele ano, obteve a liberdade com monitoração eletrônica” (p. 2); c) “do mesmo processo, adveio decreto de prisão preventiva contra ele, que foi cumprido no dia 14 de agosto de 2021” (p. 2); d) “nesse meio tempo, o paciente respondia por somente um processo, que se tratava de um crime de ameaça que tramita na VEPERA” (p. 2); e) “no dia 25 de fevereiro de 2022, foi proferida Sentença na Ação Penal sobre o roubo que resultou na prisão preventiva” (p. 2); f) “após apelar, o Acórdão foi prolatado no dia 28 de novembro de 2022, fixando uma pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão – que é a pena atual” (p. 2); g) “desde o dia 14 de março de 2022, o advogado Dr. Deuel Gontijo Fernandes Amorim peticionou nos autos do processo da VEPERA a fim de juntar a sentença que foi proferida no dia 25 de fevereiro de 2022 e pedir a unificação das penas” (p. 2); h) “o MPDFT concordou com o pleito” (p. 2). Discorre que no dia 17/05/2022, o juízo a quo proferiu um despacho no sentido de que se deveria aguardar a juntada da Carta Guia para unificar as penas no regime fechado, porém tal documento não foi juntado aos autos, acarretando na não unificação das penas. Relata que no dia 29/09/2022, foi novamente requerida a unificação das penas, sendo que em 11/10/2022, o Parquet também reiterou a unificação das penas. Enfatiza que a referida Carta Guia foi juntada somente no dia 21/11/2022, em relação à sentença, tendo o complemento por meio do Acórdão só ocorrido no dia 22/02/2023. Aduz que no dia 02/03/2023 foi pleiteada novamente a unificação das penas, tendo o MP no dia 18/03/2023 pugnado pela redistribuição do feito e a posterior unificação das penas. Noticia que os autos foram conclusos para decisão no dia 18/04/2023, porém, mesmo após a retificação da conclusão em 30/06/2023, não houve decisão no feito. Sustenta que o processo do paciente está na VEPERA, sem a devida unificação das penas, há mais de um ano. Narra que o processo de ameaça que tramita perante a VEPERA conta com 1 (um) mês e 22 dias, ao passo que o delito de roubo totaliza 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Alega que, tendo em vista o prazo de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses para a devida progressão para regime aberto/domiciliar, já que desde o início o regime foi o semiaberto, bem como que o paciente está tecnicamente preso desde 28 de junho de 2021, nota-se que o paciente completaria tal período no dia 28 de agosto de 2023, sem considerar as inúmeras remições que não foram homologadas pelo juízo a quo. Defende que o apenado está preso no regime semiaberto, mas sem os benefícios e sem os respectivos cálculos. Argumenta que se vislumbra nos autos um ato de constrangimento ilegal pela omissão do juízo em questão, já que este não redistribuiu o feito. Sustenta que seja determinado à VEPERA/DF que redistribua o feito à VEP/DF, a fim que seja possibilitada a unificação das penas e implementação dos benefícios. Ao final, requer que seja determinado “em caráter liminar, a expedição de ofício à VEPERA/DF para que, com urgência, redistribuam o feito à VEP/DF, a fim de que seja possível unificar as penas do sentenciado” (p. 6). No mérito, pugna que “seja concedida ordem para reconhecer a ilegalidade do longo período de omissão, e para confirmar a liminar que foi deferida, determinando à VEPERA que proceda à redistribuição do feito à VEP, e que, posteriormente, seja possível a unificação das penas” (p. 6). É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, o impetrante pleiteia, na via estreita do habeas corpus, que o Tribunal determine que o juízo da VEPERA/DF redistribua o feito à VEP/DF com urgência, a fim de que seja possível unificar as penas do sentenciado. Da análise do processo de execução (feito no 0401299-61.2022.8.07.0015), verifica-se que após a juntada em 22/03/2023 do Acórdão no 1641310 transitado em julgado (mov. 30.1), o representante do Ministério Público, no dia 18/03/2023, em razão da nova condenação do condenado, se manifestou pela remessa do autos à VEP para a consolidação da situação processual do apenado (mov 34.1). Em seguida, os autos foram conclusos para decisão em 18/04/2023, sendo que no dia em 30/06/2023 foi retificado o movimento de conclusão. Posteriormente, foram juntadas a guia de execução do paciente em 07/07/2023 e documentos relacionados à remição em 14/08/2023. Nesse cenário, em uma análise sumária, observa-se que o feito executivo segue seu curso regularmente, não se evidenciando, no momento, flagrante violação ao princípio da razoável duração do processo em relação a análise do pedido de redistribuição do feito e unificação das penas. Desse modo, considerando não restar demonstrado evidente excesso de prazo injustificado, bem como haver notícia nos autos de que o feito na origem encontra-se concluso para decisão da juízo Vara de Execuções Penais, ao menos por ora, não identifico ilegalidade que justifique a concessão da medida pleiteada no writ. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora